Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-40.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL CONHECIDA DE OFÍCIO. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTENTE. CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS COM MULTA. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. MODICIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por pessoa física contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por instituição bancária, para cobrança de dívida de R$ 53.322,48, originada de contrato de adesão vinculado ao cartão de crédito. Em sentença, o juízo de origem condenou o apelante ao pagamento do débito, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, além de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante alega preliminares de inépcia da petição inicial por ausência de documentos e de nulidade da notificação de mora, argumentando, no mérito, a abusividade dos juros e a impossibilidade de cumulação de juros moratórios e multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de inépcia da petição inicial da Ação Monitória; e (ii) a verificação de abusividade nos encargos de juros e multa contratados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caracteriza inovação recursal a suscitação, nas razões de apelação, de questões não formuladas oportunamente perante o juízo de primeiro grau – no caso concreto, a nulidade da notificação da mora em razão do envio a endereço cadastral desatualizado do devedor -, tratando-se de comportamento processual inadequado e inadmissível, devido à violação aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida.
4. Nos termos do art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 4.1. Verificada a existência de contrato de adesão ao serviço de cartão de crédito, respectivas faturas e demonstrativo de evolução do débito - inclusive no que diz respeito aos índices de correção monetária, juros e multa incidentes sobre o total inadimplido - não há que se falar em inépcia da petição inicial, porquanto a ação monitória foi devidamente instruída. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
5. Ainda que o caso dos autos deva ser analisado de acordo com as normas consumeristas, não devem ser acolhidos os argumentos vertidos pelo apelante, evidenciando-se a prova da relação jurídica entre as partes.
6. Uma vez que os juros remuneratórios, os juros moratórios e a multa moratória são encargos que se originam de fatos geradores distintos, é permitida a sua cumulação, desde que expressamente previstos no contrato entabulado entre as partes, e que não sejam fixados em percentuais abusivos. Precedentes.
7. A abusividade dos juros de mora incidentes sobre o débito inadimplido não ficou demonstrada nos autos, sobretudo por inexistir qualquer comprovação de que a mencionada taxa – aplicada em módicos 1% (um por cento ao mês) - esteja acima da média do mercado; tampouco foram juntados memoriais de cálculo do valor que o devedor entende como sendo o devido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários sucumbenciais majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. Em contratos bancários, a cumulação de juros e multa é permitida, desde que previamente pactuada e sem abusividade comprovada.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 700, I, e 1.014; CDC, art. 51; CC/2002, art. 389, parágrafo único; Súmula 247/STJ; Súmula 596/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22.10.2008; TJDFT, Acórdão 1702673, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 16.5.2023; TJDFT, Acórdão 1711767, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 6.6.2023.